Tribunal: TJSP
Processo: 1013577-73.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Multa punitiva muito superior ao valor do tributo devido – Efeito confiscatório proibido pela Constituição Federal – Art. 150, inc. IV – Necessidade de redução para 100% do tributo devido – Sentença de parcial procedência da ação confirmada – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
egistro: 2020.0000193188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013577-73.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado NZ PHILPOLYMER TERMOPLÁSTICOS DE
ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, negaram provimento ao recurso, vencido o Relator Sorteado, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores J. M. RIBEIRO DE
PAULA, vencedor, SOUZA NERY, vencido, EDSON FERREIRA (Presidente),
OSVALDO DE OLIVEIRA E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1013577-73.2017.8.216.0053.
Comarca de SÃO PAULO 2a VFP Juíza Laís Helena Bresser Lang.
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Apelada:
NZ PHILPOLYMER TERMOPLÁSTICOS DE ENGENHARIA LTDA.
VOTO No 29.555.1 Relator Designado.
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL Multa punitiva muito
superior ao valor do tributo devido Efeito confiscatório
proibido pela Constituição Federal
Art. 150, inc. IV

Necessidade de redução para 100% do tributo devido

Sentença de parcial procedência da ação confirmada Recurso
de apelação desprovido.
Ação
anulatória
de
débito
fiscal,
objetivando
a
desconstituição do AIIM no 4.047.562-1.
A r. sentença, de relatório adotado, complementada por
embargos de declaração, acolheu, em parte, o pedido, reduziu a multa punitiva
ao valor do tributo devido. 1
Recorre FESP, pela improcedência da ação; recurso
processado e contra-arrazoado. 2
Fundamentação
Voto vencido do eminente Des. SOUZA NERY; votos
vencedores deste 2o Juiz e demais integrantes da Câmara, Des. EDSON
FERREIRA DA SILVA, OSVALDO DE OLIVEIRA e SOUZA MEIRELLES, que negaram
provimento ao recurso de apelação da FESP, mantiveram a sentença que
reduziu a multa punitiva ao valor do tributo devido. Fiquei incumbido de redigir
o acórdão.
1 Sentença, fls. 262/267; 276.
2 Recursos de apelação, fls. 278/285; contrarrazões, fls. 415/448 e 450/453.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A multa imposta tem natureza punitiva, é devida nos
termos da Lei 6.374/89; não ofende o art. 150, inc. IV, da Constituição; é
hipótese de sua incidência a falta de pagamento do tributo; quem paga o
tributo no momento certo, não paga multa.
No caso, no entanto, o tributo tem o valor de R$
1.770.000,00 e a multa punitiva de R$ 7.098.000,00, punição draconiana,
confiscatória e sem nenhum propósito de razoabilidade e de racionalidade.
O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a multa
que ultrapassa cem por cento do imposto devido possui caráter confiscatório:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É constitucional a incidência da Taxa
Selic como índice de correção monetária do débito tributário, desde que haja lei
determinando sua adoção. 2. Não tem caráter confiscatório a multa fiscal que
não ultrapassa o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
(RE 775878/RS, decisão do Min. Roberto Barroso, de 13-12-2013, DJe
19-12-2013).
No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL
ICMS

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Decisão que acolheu, em parte, o
incidente de exceção de pré-executividade, apenas, para que a exequente atualize
o valor devido pela autora, com juros de mora limitados à taxa SELIC, sem,
contudo, reconhecer a inconstitucionalidade da multa aplicada e sem fixar os
honorários sucumbenciais. Insurgência da excipiente. Descabimento. Multa
punitiva aplicada em percentual que não excedeu a 100% do valor do tributo,
não se mostrando, pois, excessiva. A incorreção da taxa de juros, por si só, não
acarreta a nulidade da CDA, já que a simples correção daquela altera, tão
somente, o seu valor. Não há falar-se, nesse sentido, em extinção parcial da
execução subjacente, mas, apenas, em redução do valor do débito. Descabida,
portanto, se mostra a pretensão de fixação de honorários advocatícios.
Precedentes do A. STF e desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso
desprovido.” (Agravo de Instrumento 2175420-92.2017.8.26.0000; Relator:
Spoladore Dominguez; 13a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fiscais Estaduais - Seção de Processamento I; Data do Julgamento:
04/10/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. NOTAS FISCAIS
DECLARADAS INIDÔNEAS. Pretensão à suspensão da exigibilidade do
crédito tributário. Impossibilidade antes de instaurado o contraditório. Presunção
de legitimidade do ato administrativo inquinado. Multa punitiva. Afastamento da
exigibilidade do que é superior ao patamar de 100% da obrigação principal.
Revisão da CDA que não implica nulidade. Agravo de instrumento provido em
parte.” (Agravo de Instrumento 2155112-35.2017.8.26.0000; Relator:
Marcelo Semer; 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - 9a. VFP;
Data do Julgamento: 02/10/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL Ação visando o cancelamento de protesto de certidão da
dívida ativa Sentença de improcedência - A Lei n. 9.492/97 expressamente
autoriza em seu art. 1o, parágrafo único o protesto da CDA

Inconstitucionalidade do dispositivo afastada pelo Órgão Especial no julgamento
da Arguição de Inconstitucionalidade no 0007169-19.2015.8.26.0000, em
29.4.2015 Multa confiscatória Redução da multa - Multa punitiva deve
limitar-se a 100% sobre o valor do tributo Precedentes. Recurso parcialmente
provido” (Apelação 1040338-89.2016.8.26. 0114; Relator: Eduardo Gouvêa;
7a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a VFP; Data do
Julgamento: 02/10/2017).
Inafastável, portanto, reconhecer o efeito confiscatório da
multa punitiva imposta pelo fisco à contribuinte, que deve mesmo ser reduzida
para patamar conforme o princípio da razoabilidade, 100% do tributo devido,
de si já bem elevado, mas não do montante da operação.
Ante o exposto, a Turma negou provimento ao recurso,
manteve a sentença que reduziu a multa punitiva ao valor do tributo devido.
Dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013577-73.2017.8.26.0053
VOTO No 48.802
DECLARAÇÃO DE VOTO
Merecia, a meu aviso, reforma a parte da sentença que declara que
a multa deve ser calculada sobre o valor do imposto devido, a meu ver,
mantendo-se a sentença no mais.
A literalidade do artigo 527, inciso II, alínea C, do RICMS deve ser
observada para que o cálculo da multa recaia sobre o valor total da operação,
que consta na nota fiscal.
Do contrário, ocorreria inaplicação da norma que rege tal relação.
Meu voto, assim, propunha se desse provimento ao recurso.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
1023A24C
6
6
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1027A899
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013577-73.2017.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.